Tribunal: TJDFT
Processo: 0721577-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0721577-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: CELIO CORREIA DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília /DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0075640-59.2008.8.07.0001, indeferiu seu pleito de penhora de percentual do salário do agravado. Em suas razões recursais, o agravante narra, em síntese, que já adotou todas as providências cabíveis na tentativa de satisfazer seu crédito, tais como consulta aos sistemas RENAJUD e BACENJUD. Assim, diz ter pleiteado pela penhora de percentual razoável da remuneração do agravado, o que, contudo, fora indeferido pelo d. Magistrado de origem. Entende que a decisão não deva subsistir, porquanto o antigo posicionamento acerca da impenhorabilidade absoluta de salários fora superado por recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual decidiu que a impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar dignidade ao devedor e sua família. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma que seja deferida a penhora de 26% do salário do agravado, até o limite do débito exequendo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da liminar postulada. Subsidiariamente, requer a penhora em percentual a ser definido pela Turma Julgadora. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar tenho que a prudência determine a não concessão da vindicada antecipação de tutela, a fim de que a matéria seja analisada com maior profundidade pelo Colegiado, haja vista que, não obstante o mencionado julgado proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da penhora de verba salarial não é unânime neste Tribunal e depende da análise da situação fática, notadamente das condições do executado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator